Tribunal: TJMT
Processo: 1051729-05.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051729-05.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILENE BRAGA ARFELI - CPF: 096.134.428-80 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESPROVIDO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INTERNA. INOVAÇÃO RECURSAL E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de
A
córdão que desproveu Agravo Interno
e manteve
a decisão monocrática que neg
ou
provimento à Apelação em demanda voltada à declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

A Embargante sustenta omissão e contradição,
sob o
argumento de que o Colegiado não
examinou
adequadamente as provas da alegada fraude contratual
, tampouco
a inaplicabilidade do Tema 1.306 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o
A
córdão
i
ncorreu em omissão ou contradição ao aplicar o Tema 1.306 do STJ e ao manter a decisão monocrática
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Acórdão
embargado
, o Colegiado
consignou expressamente que o Agravo Interno apenas reiterou, em essência, as mesmas alegações já deduzidas na Apelação, sem apresentar fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática.

4. Na decisão unipessoal, ratificada pelo Colegiado, foram
enfrent
ados
os pontos centrais da controvérsia,
com o reconhecimento

d
a suficiência do acervo documental,
d
a existência de dossiê de contratação digital com registros de aceite, biometria facial validada, disponibilização dos instrumentos contratuais, prova de TED em favor da
Embargante
e
inexistência de prova
concreta da fraude alegada.

5.
Não há omissão quanto às provas documentais, pois os elementos constantes dos autos foram expressamente valorados, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

6.
Contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é a interna ao julgado, inexistente na hipótese.

7.
Alegações ampliadas acerca de geolocalização, coordenadas técnicas, conversas com terceiros e releitura probatória configuram inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito, incompatíveis com a via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento
: “1. Não há vício do art. 1.022 do CPC quando o acórdão explicita que o Agravo Interno apenas repete teses já deduzidas na Apelação e mantém a decisão monocrática com base no Tema 1.306 do STJ. 2. A discordância da parte quanto à valoração das provas não configura omissão. 3. Embargos de Declaração não se prestam à inovação recursal nem ao revolvimento do conjunto fático-probatório.”

_______

Dispositivos relevantes
:
CPC,
arts
. 489, § 1º, 1.021, 1.022 e 1.025
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Marilene Braga
Arfeli

em virtude do acórdão que, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno
por ela
interposto
.

A Embargante alega que o Acórdão é omisso e contraditório, porque manteve
a conclusão pela regularidade
do negócio jurídico
sem examinar adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos e os fundamentos deduzidos em suas razões recursais.

Alega que o
Colegiado
adotou premissa equivocada ao considerar suficiente o dossiê apresentado pela instituição financeira para comprovar a relação jurídica entre as partes, deixando de enfrentar as alegações de fraude formuladas desde a petição inicial.

Sustenta que os contratos impugnados
foram
celebrados por meio digital mediante utilização de número telefônico que não lhe pertence
, pois
seu telefone pessoal
tem
prefixo do Estado de Mato Grosso, ao passo que o número utilizado nas operações
apesentava
código de área do Estado do Paraná.

Afirma, ainda, que os dados de geolocalização constantes do dossiê bancário indicam localidade diversa de sua residência, circunstância que reforça a tese de fraude e de utilização indevida de seus dados pessoais por terceiros.

Argumenta
que também foram juntadas conversas mantidas com suposta consultora financeira, documentos que demonstra
m
seu desconhecimento acerca da celebração de novos contratos e sua irresignação imediata com os descontos realizados.

Aduz que, embora os valores tenham sido creditados em sua conta bancária, acreditava tratar-se de renegociação de dívida anterior, com redução de
parcelas, e não de novas avenças de empréstimo consignado, razão pela qual sustenta a existência de vício de consentimento decorrente de fraude.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, reformar o acórdão embargado, dar provimento ao Agravo Interno e, por consequência, julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Requer, ainda, o prequestionamento das matérias invocadas
.

Manifestação do Banco C6
Consigando
S.A. no Id. 358048899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os Embargos de Declaração não comportam acolhimento.

No voto condutor do Acórdão embargado consta de forma
express
a
que
, nas razões do
Agravo Interno
, a Embargante
limitou-se a reiterar, em essência, as mesmas alegações anteriormente expendidas no Recurso de Apelação, sem apresentar fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática.

Com efeito, no Recurso de Apelação, a Embargante sustentou:

a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem audiência de instrução;

b) inexistência de relação jurídica entre as partes;

c) fraude nos contratos consignados;

d) divergência entre o número telefônico utilizado
no contrato
e aquele de sua titularidade;

e) registros técnicos indicando acesso fora de Cuiabá;

f) falha na prestação do serviço bancário;

g) responsabilidade objetiva da instituição financeira;

h) declaração de inexigibilidade dos débitos;

i) repetição do indébito e indenização por danos morais.

Já no Agravo Interno, a Agravante repetiu a narrativa processual e reiterou, novamente, que:

a) jamais realizou transação com o
B
anco;

b) os contratos consignados s
ão
indevidos;

c) houve fraude praticada por terceira pessoa;

d) o
B
anco apenas apresentou telas internas e dossiê unilateral;

e) deveria ser reformada a sentença de improcedência;

f) persistiria o dever de indenizar.

Conforme
se observa, o núcleo argumentativo permaneceu substancialmente idêntico.

Não houve

impugnação específica e inovadora dos fundamentos centrais da decisão monocrática, a qual expressamente assentou
a
inexistência de cerceamento de defesa, diante da suficiência do acervo documental
.

Registrou a
presença de dossiê
de contrato
digital com registros de aceite por aplicativo de mensagens, biometria facial validada e disponibilização dos instrumentos contratuais
.

Consignou-se a prova d
e TED em favor da
R
ecorrente, nos exatos valores discutidos
e a inexistência de prova concreta
da fraude alegada.

Portanto
,
não há qualquer equívoco na aplicação
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.306, segundo o qual é legítima a adoção, pelo
Ó
rgão colegiado, dos fundamentos da decisão agravada quando inexistente argumento novo relevante a ser apreciado.

Ou seja, não há falar
em omissão quanto à aderência do precedente ao caso concreto, porquanto o Acórdão deixou clara a razão determinante de sua incidência:
falta
de inovação argumentativa apta a infirmar o
decisum
monocrático.

Muito menos
subsiste a alega
da
omissão quanto às provas documentais
citadas
pela Embargante.

Na
decisão monocrática,
ratificada integralmente pelo
Colegiado,
foram examinados
expressamente os elementos probatórios constantes dos autos
, com atribuição de
valor jurídico suficiente para reconhecer a regularidade d
o negócio jurídico
digital.

Não se pode esquecer que o
fato de a parte discordar da valoração conferida aos documentos não transforma o julgado em omisso.

De igual modo, inexiste contradição interna.

Sabe-se que c
ontradição apta a justificar Embargos de Declaração é aquela verificada entre premissas inconciliáveis da própria decisão, e não entre a conclusão adotada pelo
J
ulgador e a interpretação defendida pela parte recorrente.

No caso,
o Acórdão apresenta
coerência lógica ao concluir que,
inexistentes
fundamentos novos no
Recurso de
Agravo Interno, impunha-se a manutenção da decisão monocrática
por seus próprios fundamentos.

Ressalte-se, ainda, que diversas alegações agora aprofundadas pela Embargante
,
notadamente minúcias relativas à geolocalização, coordenadas técnicas, detalhamento ampliado de conversas com terceiros e releitura do conjunto documental
,
configuram tentativa de rediscutir o mérito da causa, com reforço argumentativo incompatível com a estreita via integrativa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os Embargos de Declaração não se prestam à inovação recursal
, tampouco
ao revolvimento do conjunto fático-probatório.

Assim, a pretensão veiculada revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Por fim, para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os dispositivos legais
indicados
pela Embargante, notadamente os artigos 489, § 1º, 1.021, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão contém fundamentação suficiente e adequada à solução da controvérsia.

Diante do exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026